Tribunal: TJPA
Processo: 0024068-81.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0024068-81.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: IZABELI MAIARA DA SILVA MACEDO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA INOVATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação da ré pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão impugnado quanto à alegada nulidade das provas utilizadas para fundamentar a condenação, considerando a possibilidade de reconhecimento da matéria de ofício, em virtude do efeito translativo e devolutivo da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os argumentos da defesa em sede de apelação, limitados ao pedido de reconhecimento da privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 na proporção de 2/3.

5. A inovação recursal, consistente na alegação inédita de ilicitude da busca pessoal, configura ampliação indevida do objeto dos embargos de declaração, encontrando óbice na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. O prequestionamento pretendido pela embargante pressupõe a existência de um dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. O reconhecimento de nulidades não arguidas na apelação criminal não pode ser realizado em sede de embargos de declaração, sob pena de ampliação indevida do objeto recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023; TJMT, EDCRIM n. 00086951420128110042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 11.4.2023; STJ, AgRg no HC 790058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Izabeli Maiara da Silva Macedo opõe embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, mantendo o reconhecimento da privilegiadora prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6 (ID 27523191).

A embargante pugna pelo acolhimento dos declaratórios alegando que o acórdão impugnado foi omisso quanto à análise da nulidade de provas utilizadas para fundamentar a condenação, porquanto amealhadas mediante busca pessoal supostamente realizada à míngua de fundada suspeita.

Sustenta que, por se tratar de matéria de ordem pública, seria indispensável o enfrentamento dessa questão, até mesmo se não apresentada anteriormente em sede recursal, pontuando que a matéria seria cognoscível de ofício à vista do efeito translativo e devolutivo amplo do recurso de apelação (ID 28443967).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos (ID 29948173).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de não conhecimento do recurso.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023).

Na espécie, a embargante almeja renovar julgamento que não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente para debater de forma precisa e suficiente o pleito da defesa em sede de apelação, que se limitou ao pedido de reconhecimento da privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (ID 16654189).

Destarte, a pretensão defensiva de ver reconhecida a nulidade das provas que embasaram a condenação, sob o argumento de busca pessoal ilícita, não pode ser conhecida, porquanto, “como se sabe, os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não se prestando, portanto, ao enfrentamento de matéria não deduzida pela defesa no momento processual oportuno, qual seja, pelo intermédio de recurso de apelação voluntário interposto a tempo e modo devidos.” (TJMT,
EDCRIM n. 00086951420128110042
,
Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 11.4.2023).

À vista disso, prevalece “o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio
tantum devolutum quantum appelatum
(STJ,
AgRg no HC 790058/GO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023)

Por fim, consigno que para efeitos do prequestionamento pretendido, destaco que “seu acolhimento pressupõe a caracterização de um dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto, tendo em vista que ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado” (TJAM,
ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023).

Diante do exposto, não conheço os aclaratórios.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/12/2025